Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro em contrato de locação e declinou da competência de Brasília/DF para a Comarca de Salvador/BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula de eleição de foro, prevista no contrato de locação, deve ser considerada válida; e (ii) se a decisão agravada deve ser reformada para manter a competência do foro de Brasília/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro foi pactuada de forma expressa e justificada entre as partes, tendo em vista que o contrato de locação previa a utilização do equipamento alugado no Distrito Federal. A cláusula de eleição de foro quando relacionada ao local da execução do contrato, não configura abusividade, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil.
4. Ademais, a competência relativa, estabelecida por convenção das partes, não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, conforme estabelece a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, mantendo-se a competência do Juízo de Brasília/DF para processar e julgar o feito.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826370, 07033686720248070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, julgado em 04/03/2024; STF, Súmula 335.